Tribunal: TJDFT
Processo: 0747438-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por alimentante contra decisão que indeferiu tutela provisória na ação revisional de alimentos. O recorrente busca reduzir percentual fixado em acordo homologado judicialmente, mediante alegação de diminuição de sua capacidade financeira e aumento de despesas pessoais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou alteração relevante de sua condição financeira apta a justificar a redução do valor da pensão alimentícia fixada em sentença homologatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação civil determina que os alimentos observem o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto nos arts. 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil.
4. A revisão dos alimentos exige demonstração de alteração substancial da situação econômica de quem presta ou recebe os alimentos nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. Os elementos juntados pelo agravante não comprovam, de forma robusta, a alegada diminuição de rendimentos. Extratos bancários revelam movimentação financeira superior à renda declarada, o que indica capacidade contributiva.
6. A análise profunda das condições econômicas das partes demanda dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A revisão do valor dos alimentos exige comprovação efetiva de modificação na situação financeira das partes, não configurada quando os elementos apresentados revelam inconsistência entre a renda declarada e a movimentação bancária do alimentante."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703491-41.2019.8.07.0000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 3.7.2019; TJDFT, AI 0702241-70.2019.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 5.6.2019; TJDFT, AI 0720516-62.2022.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, AI 0729244-92.2022.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 2.3.2023.